Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente em débito, em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio, cujo objeto era a montagem e implementação de instrumentos técnico-legais para o suporte técnico-administrativo de prefeituras no estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2011/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados.